Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013189-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), CARLITO DAPONT - CPF: 300.499.389-91 (AGRAVADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013189-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: CARLITO DAPONT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO
A QUO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO
CAPUT
DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto, e também a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios de bens essenciais à empresa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013189-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: CARLITO DAPONT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013189-50.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente e determinou o arresto de 5.000 sacas de soja de 60 quilogramas cada, bem como o bloqueio dos créditos que porventura possua com a Fortitex Agro – Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 74.649.138/0011-24.

A agravante alega que antes do vencimento dessa dívida ingressou com Recuperação Judicial cujo processamento, embora negado em primeiro grau, aguarda análise de Apelação.

Aduz que, até ser julgado o Recurso, não pode dispor de nenhum bem, pois os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos no plano recuperacional.

E mais, ainda que não seja concedida a recuperação, o art. 908 do CPC impõe o concurso singular de credores, motivo pelo qual
a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente
.

Destaca que decisões
de constrição efetivadas antes do pedido de

recuperação judicial ou durante o período em que a decisão de deferimento permaneça sub judice, em demandas autônomas, por juízes incompetentes, não podem subsistir, sendo que constitui crime falimentar o privilégio de um credor que deve receber seu crédito no âmbito da recuperação judicial.

Afirma que o arresto recaiu em bem essencial para a manutenção da sua atividade empresarial.

Efeito suspensivo indeferido (id nº 48001476).

O agravado, intimado no DJE nº 10763, não apresentou contraminuta (id nº 51476546).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013189-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: CARLITO DAPONT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram em 09/10/2019 contrato de Compra e Venda de 300.000,00 kg de soja em grãos, correspondentes a 5 mil sacas (nº 102000004002019), com prazo para entrega entre 25/01/2020 e 10/02/2020 (id nº32703159 - Pág. 1).

O agravado indicou na inicial que carregamento do produto ocorreu entre os dias 03 e 04 de fevereiro, e na ocasião os motoristas já saíram da Fazenda com a nota de venda para a agravante (id nº32703186 - Pág. 2) e também com nota de venda dela para a empresa Fortitex Agro (id nº32703183 - Pág. 1).

O pagamento pela agravante, que deveria ser

17/04/2020,
não foi efetuado porque, segundo alega, ingressou com a
Recuperação Judicial nº 1001969-41.2020.8.11.0037 em 08/04/2020, e portanto o adimplemento se daria nesse processo.

Diz que a sentença proferida na Recuperação está em fase de análise pelo Tribunal em Apelação, e por isso
o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
.

Todavia, o processamento foi indeferido em 20/05/2020, e extinta a demanda sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).

Interposta Apelação, a agravante pleiteou em tutela provisória recursal o deferimento do processamento da RJ ou alternativamente, a suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores. Ambos foram indeferidos em 25/05/2020.

Logo, não tem direito à blindagem patrimonial prevista no
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005, muito menos que a competência para apreciar os atos praticados seja do juízo da RJ. Somado a isso, não existe nenhuma tutela naqueles autos que impeça a constrição dos bens da empresa.

Assinala também que a decisão não atendeu os

critérios elencados no art. 300 do CPC para a concessão do arresto.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as Medidas Cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido a demora na solução do litígio.

O juízo de origem, ao deferir o pedido, consignou:

No caso em exame, verifico que a parte requerente demonstrou, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, em análise aos documentos juntados com a inicial, notadamente o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos (ID n.º 32703159), infere-se que este já se encontra com prazo de pagamento vencido, sem, contudo, ter ocorrido o adimplemento.

E ainda, consta nos autos documentos que comprovam a efetiva entrega dos grãos à empresa ré.

A agravante não nega que celebrou o contrato de compra e venda, que recebeu do agravado 5.000,00 sacas de soja e que não efetuou o pagamento devido. Limita-se a afirmar que ingressou com a Recuperação Judicial, cujo processamento foi negado.

Assim, a documentação juntada na inicial (contrato de compra e venda, notas fiscais de venda e romaneios) demonstram, nesta fase de cognição sumária, a existência da dívida, e ademais é preciso destacar que o arresto referente a comodities, produtos facilmente negociados no mercado, reforça a imprescindibilidade da concessão da cautelar, pelo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a medida foi deferida mediante a prestação de caução, para assegurar a reparação de eventuais danos em caso de reversibilidade

(art. 300, §1º do CPC).

Na sessão do dia 29/07/2020, esta Câmara julgou dois Agravos de Instrumento relacionados a situação similar a esta, envolvendo a agravante e outros credores que também ajuizaram Tutelas de Urgência de Natureza Cautelar visando o arresto de bens para a quitação de contratos de compra e venda inadimplidos (nº 1012821-41.2020.8.11.0000 e

1014204-54.2020.8.11.0000).

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR
.
ARRESTO
DE
GRÃOS
. DEFERIMENTO NO CASO CONCRETO.
Caso em que se verifica a probabilidade do direito alegado, porquanto a obrigação da parte agravada se encontra vencida e não paga,
mesmo após o aditivo contratual de prorrogação da data de vencimento.
Ademais o risco de dano decorre da circunstância de estar a colheita em andamento, época em que a comercialização do produto no mercado nacional e internacional torna-se facilitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081230807, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 05-09-2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – INDÍCIOS DE DESVIO DO PRODUTO AGRÍCOLA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I -
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.
III - Os agravados, na véspera do cumprimento da obrigação, realizaram a colheita, sem, contudo, indicarem o destino do produto, que por sua vez, deveria ter sido entregue nos armazéns COFCO DO BRASIL, conforme endereço indicado no instrumento de confissão de dívida. Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do recurso, toma forma não apenas a probabilidade do direito invocado pela agravante, mas também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
(N.U 1002518-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

No Agravo de Instrumento cabe somente verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Assim, arguições alusivas à suposta necessidade de que, caso
não concedida a Recuperação Judicial, seja observado o disposto no art. 908 do CPC (concurso de credores), devem ser avaliadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020